Tribunal: TJBA
Processo: 8056793-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056793-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: MARIA BORGES KADER e outros

Advogado(s)
:
LAILA OLIVEIRA SANTOS CALASANS DE ALMEIDA, LUCIANA KRUSCHEWSKY MATTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. D
ANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a operadora de telefonia à restituição em dobro de valores cobrados por serviços não prestados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora tem legitimidade ativa para a demanda, considerando ser empresária individual; e (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e seus desdobramentos quanto aos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresária individual tem legitimidade ativa para a demanda, pois trata-se de mera ficção jurídica, havendo confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica.

4. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores.

5. A falha na prestação do serviço restou comprovada através das conversas via WhatsApp e protocolos de atendimento, sem que a ré tenha se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade dos serviços.

6. A cobrança indevida anterior a 30.03.2021 enseja devolução em dobro, conforme EAREsp 1.501.756-SC.

7. Os transtornos experimentados pela autora ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, valor adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido, e não provido, preliminar rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756-SC; TJ-GO, AC 02594918820178090051; TJ-RJ, APL 00070719520158190075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8056793-38.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e apelada
MARIA BORGES KADER E ZENAB MOHAMAD AHMAD
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça